Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-96.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011071-96.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIOMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 092.073.374-36 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Mapfre Vida S.A (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ EM GRUPO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda visando o recebimento de indenização fundada em contrato de seguro coletivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011071-96.2021.8.11.0055

APELANTE:

LIOMA FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIOMA FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Tangara da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Indenização Securitária nº 1011071-96.2021.8.11.0055
,
ajuizada em face de
MAPFRE VIDA S/A
, que indeferiu a petição inicial por ausência de postulação pela via administrativa, de forma que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Sem custas e nem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que não há necessidade de requerimento administrativo prévio para ingressar com a ação judicial, por se tratar de seguro de vida em grupo.

Sustenta que a sentença fere o principio da constitucional da inafastabilidade da jurisdição cujo conteúdo encontra-se encartado no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, determinando-se o regular tramite do feito (Id. 131875746).

Sem contrarrazões, por ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária, tão somente nesta instância recursal, por restar demonstrada a hipossuficiência do recorrente (id. 131875734 - Pág. 3).

Infere-se dos autos que o magistrado, na origem, extinguiu o feito prematuramente, em razão da ausência de pretensão resistida e a infringência a preceitos constitucionais, eis que o demandante não teria procurado qualquer dos canais de atendimento disponibilizados pela seguradora para resolução antes de ter proposto a demanda.

Ocorre que a exigência de prévio requerimento administrativo como fator a tornar presente o interesse de agir – especificamente, para justificar a necessidade do processo, aplica-se em ações de benefícios previdenciários e seguro DPVAT.

A hipótese dos autos, contudo, diz respeito a pedido de cobertura de seguro de vida coletivo.

Portanto, embora os fundamentos lançados pelo ilustre Juiz primevo, tenho que a ausência de pedido administrativo ou a falta de encaminhamento dos documentos necessários à apuração do sinistro não ensejam a extinção do feito por carência de interesse processual, em razão do amparo dado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA FUNERAL E SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MORTE ACIDENTAL EVIDENCIADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – ASSISTÊNCIA FUNERAL – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE SOBRE REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAMENTE GASTAS COM O FUNERAL DO SEGURADO, ATÉ O VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA – NOTAS FISCAIS E RECIBOS EMITIDOS EM NOME DE TERCEIRO, QUE NÃO INTEGROU A LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO EFETIVADO PELA BENEFICIÁRIA (PARTE AUTORA) – SENTENÇA REFORMADA DO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento da produção de prova desnecessária ao julgamento da lide, não importa cerceamento de defesa.
A falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, tampouco sua realização de maneira supostamente inadequada, até porque não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial
. Compete à parte autora o ônus de comprovar a existência do dano material. Os comprovantes de pagamento das despesas com funeral, em nome de terceiro que não integrou a lide, não se mostram suficientes para deferir o pedido de reembolso.”
(N.U 1021483-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
No julgamento dos Recursos Extraordinários nºs. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias,
sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento de demanda que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida
. 2. Logo, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, por não ter havido a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré.”
(N.U 1011990-85.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA –PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO E DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE O EVENTO DANOSO – APELO DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito
. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018) Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar. Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar a partir do evento danoso.”
(N.U 0004103-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para dispensar a exigência de prévio requerimento administrativo como requisito para a propositura de Ação de Cobrança de Seguro de Vida/Invalidez em Grupo, devendo, assim, ser dado regular processamento à ação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022